Tribunal: TJPA
Processo: 0006411-93.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I DO CP - PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA, COM BASE NA LEI Nº. 13.654/2018, CONSIDERANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI ? CRIME DE ROUBO COMETIDO COM ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? FATO OCORRIDO NA VIGENTE DA LEI Nº. 13.654/2018 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Magistrado aplicou a majorante do uso de arma, por considerando que o réu utilizou uma arma branca para perpetrar o crime, fazendo assim, um controle difuso de constitucionalidade, com efeito inter partes. 2. O crime ocorreu em 26.05.2018, portanto, durante a vigência da Lei nº. 13.654/2018, a qual apesar de grande divergência jurisprudencial e doutrinária, quanto a sua constitucionalidade ou não, era a norma vigente à época dos fatos. 3. Considerando que o fato ocorreu na vigência da referida lei, a qual no momento não considera o uso de arma branca como majorante do crime de roubo e sendo a mesma mais benéfica ao réu, não poderia ter sido desprezada. Portanto, não deveria ter sido aplicada a norma mais severa. 4. Apesar de concordar que a arma branca representa risco a integridade física da vítima, assim como diminui o seu poder de resistência, e portanto deveria ser considerada para aplicação da pena, no presente caso, o réu cometeu o crime sob a égide da norma penal mais branda, não pode ser agora punido, por algo que não estava tipificado no momento do fato criminoso. 5. É bem verdade, que poderia o Julgador, justificar uma pena-base mais elevada, no uso da arma branca, porém no presente caso não ocorreu. Em sendo assim, entendo pela procedência do pleito, para excluir a causa de aumento de pena. 6. O magistrado a quo, aplicou a pena-base no mínimo legal, portanto, nem se faz necessária a reanálise dos vetores, diante da ausência de recurso da acusação e impossibilidade de piorar a situação do réu. 7. Na primeira da dosimetria a Pena-base foi fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 8. Na segunda fase, o Magistrado compensou a agravante reincidência com a atenuante de confissão e manteve a pena-base em 04 anos e 10 dias-multa. 9. Na terceira fase, ante a exclusão da causa de aumento de pena, fixo a pena final e definitiva em04 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculada na base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade deve ser mantida em regime semiaberto, em razão da reincidência do réu. 10. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0006411-93.2018.814.0024.
APELANTE: RAIMUNDO ALDINEY SALES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I DO CP - PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA, COM BASE NA LEI Nº. 13.654/2018, CONSIDERANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI - CRIME DE ROUBO COMETIDO COM ARMA BRANCA -
PROCEDÊNCIA - FATO OCORRIDO NA VIGENTE DA LEI
Nº. 13.654/2018 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O Magistrado aplicou a majorante do uso de arma, por considerando que o réu utilizou uma arma branca para perpetrar o crime, fazendo assim, um controle difuso de constitucionalidade, com efeito
inter partes
.
2.

O crime ocorreu em 26.05.2018, portanto, durante a vigência da Lei nº. 13.654/2018, a qual apesar de grande divergência jurisprudencial e doutrinária, quanto a sua constitucionalidade ou não, era a norma vigente à época dos fatos.
3.

Considerando que o fato ocorreu na vigência da referida lei, a qual no momento não considera o uso de arma branca como majorante do crime de roubo e sendo a mesma mais benéfica ao réu, não poderia ter sido desprezada. Portanto, não deveria ter sido aplicada a norma mais severa.
4.

Apesar de concordar que a arma branca representa risco a integridade física da vítima, assim como diminui o seu poder de resistência, e portanto deveria ser considerada para aplicação da pena, no presente caso, o réu cometeu o crime sob a égide da norma penal mais branda, não pode ser agora punido, por algo que não estava tipificado no momento do fato criminoso.
5.

É bem verdade, que poderia o Julgador, justificar uma pena-base mais elevada, no uso da arma branca, porém no presente caso não ocorreu. Em sendo assim, entendo pela procedência do pleito, para excluir a causa de aumento de pena.
6. O magistrado
a quo
, aplicou a pena-base no mínimo legal, portanto, nem se faz necessária a reanálise dos vetores, diante da ausência de recurso da acusação e impossibilidade de piorar a situação do réu.
7. Na primeira da dosimetria a Pena-base foi fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
8. Na segunda fase, o Magistrado compensou a agravante reincidência com a atenuante de confissão e manteve a pena-base em 04 anos e 10 dias-multa.
9. Na terceira fase, ante a exclusão da causa de aumento de pena, fixo a pena final e definitiva em04 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculada na base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade deve ser mantida em
regime semiaberto
, em razão da reincidência do réu.
10. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0006411-93.2018.814.0024.
APELANTE: RAIMUNDO ALDINEY SALES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAIMUNDO ALDINEY SALES,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
05 anos e 04 meses e 15 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 26.05.2018, por volta das 22 horas, no Bardo Vitório, localizado na 14ª Rua Com a Rua Treze de Maio, nesta cidade, a ofendida estava no interior do estabelecimento ingerindo bebida alcoólica, quando foi abordada pelo acusado lhe pedindo cigarro.

Relata que a vítima foi ao banheiro do estabelecimento e, no retorno, foi surpreendida pelo denunciado, que colocou uma arma branca, tipo ¿punhal¿, no seu pescoço e disse: ¿ME PASSA O CELULAR¿ (textuais). Imediatamente, a vítima entregou 01 aparelho celular marca Samsung, cor branca, J5.

Após o fato criminoso, a ofendida foi à seccional de Policial Civil. No caminho pela transamazônica, avistou o acusado, razão pela qual acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante do denunciado com a posse da
res furtiva
.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, nos termos dispostos antes da alteração efetuada pela lei nº. 13654/2018. Requereu ainda, em sede de controle difuso incidental, que fosse declarada a inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I do §2º, do art. 157 do CP.

A denúncia foi recebida em 04.08.2018 conforme se observa à fl. 42.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 74/77-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante
RAIMUNDO ALDINEY SALES
pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I do Código Penal.

Na decisão condenatória, o Magistrado realizou o controle difuso de constitucionalidade e considerando a norma revogadora, especialmente o art. 4º da lei nº. 13.654/2018 inconstitucional, aplicou a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma na execução do crime, uma vez que restou provado que o réu utilizou um facão na empreitada criminosa.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 87, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 90/97, pugnando pela reforma da decisão para que seja declarada a constitucionalidade do art. 4º da lei nº.13.654/2018, que alterou o §2º do art. 157 do CPB, decotando a majorante do uso de arma, aplicando ao apelante apenas o art. 157 do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 98/100, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 106/109-v, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo provimento do apelo para que seja retirada a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º I do CP, diante do
novatio legis in mellius
, contudo que seja realizada nova valoração das circunstâncias judiciais.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0006411-93.2018.814.0024.
APELANTE: RAIMUNDO ALDINEY SALES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
RAIMUNDO ALDINEY SALES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA, COM BASE NA LEI Nº. 13.654/2018.

A defesa pleiteia a declaração de constitucionalidade do art. 4º da Lei nº. 13.654/2018, para que seja decotado na pena imposta ao apelante a majorante do uso de arma.

Analisando a sentença
a quo
, verifica-se que o Magistrado aplicou a majorante do uso de arma, por considerando que o réu utilizou uma arma branca para perpetrar o crime, fazendo assim, um controle difuso de constitucionalidade, com efeito
inter partes
.

Verifico que o crime ocorreu em 26.05.2018, portanto, durante a vigência da Lei nº. 13.654/2018, a qual apesar de grande divergência jurisprudencial e doutrinária, quanto a sua constitucionalidade ou não, era a norma vigente à época dos fatos.

A questão relacionada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº. 13.654/2018, tem causado divergência de posicionamentos e, inclusive, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi acionado através de um Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela 4ª Câmara Criminal, e entendeu pela rejeição da arguição.

O STJ, sem entrar no mérito da constitucionalidade ou não, se manifestou pelo
abolitio criminis
,

vejamos:
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...]
5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6. Diante da
abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ, REsp 1519860/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

In casu
, considerando que o fato ocorreu na vigência da lei 13.654/2018, a qual no momento não considera o uso de arma branca como majorante do crime de roubo e sendo a mesma mais benéfica ao réu, não poderia ter sido desprezada. Portanto, não deveria ter sido aplicada a norma mais severa.

Apesar de concordar que a arma branca representa risco a integridade física da vítima, assim como diminui o seu poder de resistência, e portanto deveria ser considerada para aplicação da pena, no presente caso, o réu cometeu o crime na vigência da norma mais branda, não pode ser agora punido, por algo que não estava tipificado no momento do fato criminoso.

É bem verdade, que poderia o Julgador, justificar uma pena-base mais elevada, no uso da arma branca, porém no presente caso não ocorreu. Em sendo assim, entendo pela procedência do pleito para excluir a causa de aumento de pena e, para tanto, passo a dosimetria da pena.

Verifico que o magistrado a quo, aplicou a pena-base no mínimo legal, portanto, nem se faz necessária a análise dos vetores, diante da ausência de recurso da acusação e impossibilidade de piorar a situação do réu.

Pena-base fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado compensou a agravante reincidência com a atenuante de confissão e manteve a pena-base em 04 anos e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ante a exclusão da causa de aumento de pena, fixo a pena final e definitiva em04 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculada na base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deve ser mantida em
regime semiaberto
, em razão da reincidência do réu.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PROVIMENTO
para afastar a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator